Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa a ausência de cálculos periciais nos processos cujo cerne é a revisão das taxas de juros contratuais.
2. Não se aplica às instituições financeiras, a limitação da cobrança de juros remuneratórios de 12% ao ano, prevista no Decreto 22.626 de 1933.
3. Verificado, de plano, que as taxas aplicadas pelo banco não se destoam em muito das taxas médias disponibilizadas pelo BACEN, o pedido de revisão deve demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios.
4. Admite-se a acumulação dos juros remuneratórios com os juros moratórios, pois um visa remunerar o capital objeto de financiamento, enquanto outro, sancionar o inadimplente.
5. Negou-se provimento ao recurso.